Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002932-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
que
objetivava o reconhecimento da prescrição do crédito não tributário representado por certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de nova exceção de
pré
-executividade pela parte executada, ainda
que amparada em fundamentos aparentemente distintos daqueles suscitados em exceção anterior já julgada.

III. Razões de decidir

3.
A preclusão consumativa constitui instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que as partes utilizem repetidamente o mesmo instrumento processual para discutir questões que poderiam ter sido levantadas anteriormente, ainda que sob fundamentos distintos.

4.
Segundo entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, configura-se a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de
pré
-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício.

5.
É irrelevante, para fins de caracterização da preclusão consumativa, que a parte invoque fundamentos supostamente distintos ou que a matéria em discussão seja de ordem pública, uma vez que a alegação de prescrição poderia e deveria ter sido arguida na primeira exceção de
pré
-executividade apresentada.

6.
A estratégia de fragmentação de defesas, apresentando exceções sucessivas com argumentos aparentemente distintos,
se
revela incompatível com os postulados da lealdade processual e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "Caracterizada a preclusão consumativa, não é cabível a apresentação de nova exceção de
pré
-executividade, ainda que sob fundamentos aparentemente distintos daqueles suscitados em exceção anterior já julgada, devendo a parte executada suscitar todas as matérias defensivas de uma só vez."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 3º; CPC, art. 1.021, § 3º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024; STF, ARE 1337190 RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.2021; STJ, ARESP 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo interno interposto por
Mário Vieira Cintra
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1002443-51.2023.8.11.0087, negou provimento ao recurso que objetivava o reconhecimento da prescrição do crédito exequendo representado pela CDA n.º 20113441.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa
, uma vez que
a nova exceção de
pré
-executividade se baseia em fundamentos distintos daqueles suscitados anteriormente
.

Argumenta que, entre a constituição definitiva do crédito (09/03/2007) e a propositura da execução fiscal (17/02/2012), transcorreu prazo superior ao quinquenal estabelecido pelo Decreto n.º 20.910/32, sem qualquer causa interruptiva válida.

Aduz que a defesa administrativa protocolizada em 23/03/2004 interrompeu o prazo prescricional por uma única vez, reiniciando a contagem a partir desta data, de modo que o prazo prescricional se esgotou em 23/03/2009.

Sustenta que a mera expedição de despacho citatório não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva e válida citação do devedor.

Aponta
que não houve citação válida até a data da penhora realizada em 30/10/2023, a qual foi posteriormente anulada pelo próprio juízo de origem por ofensa ao devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reconhecida a prescrição do crédito exequendo e determinada a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões no Id.
291111866
, pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de agravo interno interposto por
Mário Vieira Cintra
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1002443-51.2023.8.11.0087, negou provimento ao recurso que objetivava o reconhecimento da prescrição do crédito exequendo representado pela CDA n.º 20113441.

Na origem,
a parte
agravante alegou que o crédito não tributário representado pela CDA n.º 20113441 encontrava-se prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 sem qualquer causa interruptiva válida.

Em suas razões recursais
neste agravo interno
, a parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa
, uma vez que
a nova exceção de
pré
-executividade se baseia em fundamentos distintos daqueles suscitados anteriormente, matéria não apreciada no incidente anterior.

A controvérsia deste recurso de agravo interno se limita ao cabimento ou não da oposição de nova exceção de
pré
-executividade pela parte ora agravante, ainda que amparada
em fundamentos distintos daqueles suscitados anteriormente.

Pois bem.

Conforme entendimento já consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, manifestado no REsp 2.130.489-RJ, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/12/2024,
"após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa,
não sendo mais cabível a apresentação de exceção de
pré
-executividade
mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício,
ou de quaisquer nulidades do título
".

[sem destaque no original].

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
"já tendo sido oposta exceção de
pré
-executividade em momento anterior, não pode a parte executada opor nova exceção, ainda que a discussão seja distinta, sendo irrelevante que a matéria ventilada dispense produção de provas e seja conhecível de ofício pelo magistrado, tendo em vista a caracterização da preclusão consumativa".
(STF - ARE: 1337190 RS 5000026-44.2007.8.21.0021, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/08/2021).

No presente caso, quando do julgamento monocrático do agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, restou identificada a oposição de exceção de
pré
-executividade anterior.

Conforme registrado na decisão ora agravada,
“ainda que agora traga argumentos diversos, questionando a prescrição sob outros fundamentos, resta caracterizada a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria por meio de nova exceção de
pré
-executividade”.

Com efeito
,
infere-se que a parte ora
agravante pretende rediscutir a questão da prescrição
por meio
de nova exceção de
pré
-executividade, ainda que sob argumentação aparentemente diversa. Todavia,
a
preclusão consumativa é instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que as partes utilizem repetidamente o mesmo instrumento processual para discutir questões que poderiam ter sido levantadas anteriormente, ainda que sob fundamentos distintos.

É irrelevante, para fins de caracterização da preclusão consumativa, que a parte agora invoque fundamentos supostamente distintos ou que a matéria em discussão seja de ordem pública.

C
umpre destacar que a alegação de prescrição ora suscitada pelo agravante poderia e deveria ter sido arguida na primeira exceção de
pré
-executividade apresentada. A estratégia de fragmentação de defesas, apresentando exceções sucessivas com argumentos aparentemente distintos, revela-se incompatível com os postulados da lealdade processual e da economia processual.

Dessa forma, não se tratando de fato superveniente à primeira exceção de
pré
-executividade, resta caracterizada a preclusão consumativa, o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.

Ademais, ainda que se pudesse superar a questão da preclusão, no mérito,
não haveria como acolher a pretensão formulada pela parte agravante.

Isso porque o d. Juízo de origem considerou corretamente que entre a constituição definitiva do crédito não tributário (09/03/2007), a suspensão da prescrição por 180 dias prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 6.830/80, e o despacho que ordenou a citação da parte executada (09/03/2012), não decorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada na decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025